Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO DESFEITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE DE UM DOS REQUERIDOS. CONFIGURADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. MEDIDA ADEQUADA.
1. À míngua de elementos nos autos que infirmem a declaração de insuficiência de recursos deduzida pelo apelante, pessoa natural, impõe-se reconhecer o seu direito à concessão do benefício da justiça gratuita.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o réu/apelante, quando intimado para especificar provas, mantém-se inerte.
3. Não mais se discute em sede recursal a ilicitude do contrato de investimento que gerou prejuízos aos autores, consistente no que, por meio de investigação policial e ação penal, conclui-se tratar-se de esquema conhecido como pirâmide financeira.
4. O único dos réus a recorrer da sentença defende não possuir responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos autores. Contudo, conclusões extraídas da sentença penal condenatória, não afastadas pelo recorrente nos presentes autos, apontam para a sua participação ativa na organização, tendo se beneficiado do esquema de investimento na falsa moeda digital.
5. Os autores colacionaram no corpo da petição inicial comprovantes de transferências eletrônicas e pagamentos realizados em favor da organização, os quais sequer foram impugnados pelo apelante em contestação, caracterizando adequadamente os prejuízos sofridos. Desse modo, a determinação da Juíza a quo, para que o valor do efetivo prejuízo fosse apurado em sede de liquidação, tem o condão apenas de conferir liquidez e exatidão ao julgado, não configurando qualquer irregularidade.
6. A quantia encontrada em conta bancária do apelante e bloqueada nos presentes autos, ainda que pequena em comparação ao total a ser restituído, não se mostra desprezível ao ponto de se autorizar a sua liberação.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo parcialmente provido.